Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ATIPICIDADE AFASTADAS. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INJÚRIA RACIAL. ÂNIMO COMPROVADO. CALOR DA DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de injúria racial, mormente pelas versões extrajudiciais e em contraditório apresentadas pelas vítimas e pelas testemunhas, deve ser mantida a condenação, não sendo suficiente, para infirmar essas versões, a negativa do réu e a versão de uma testemunha, eis que elas se encontram isoladas no contexto probatório, tendo a referida testemunha dito, ainda, que não chegou ao local dos fatos no início dos acontecimentos.
2. Inviável acolher a tese de atipicidade relacionada ao crime de ameaça, eis que de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3. Comprovada a intenção do réu de injuriar a vítima, deve ser mantida a condenação, sendo irrelevante para a concretização desse crime a alegação defensiva de que ela aconteceu no calor de uma discussão.
4. Recurso conhecido e desprovido.